Tribunal: TJDFT
Processo: 0705701-76.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO E DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADAS. PEDIDO DE CONCESSÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA FORMULADO EM CONTRARRAZÕES. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. BENEFÍCIO NÃO CONCEDIDO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. COMPRA E VENDA. SIMULAÇÃO RELATIVA. DOAÇÃO VÁLIDA. MANIFESTAÇÃO INEQUÍVOCA DA VONTADE DO DE CUJUS. INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTO. UNIÃO ESTÁVEL COM REGIME DE SEPARAÇÃO LEGAL DE BENS.
1. Muito embora a demanda proposta tenha por fim subsidiar partilha de bem, a ação se restringe à anulação do ato de compra e venda sob argumento de simulação, conforme se infere dos pedidos iniciais. Nesse contexto, o Juízo especializado de Família ou Sucessão é incompetente para decidir questões relativas a fraudes em negócios jurídicos, sendo correta a fixação da competência do Juízo Cível.
2. O artigo 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas apresentadas pelas partes. Desse modo, não padece de nulidade a sentença por ausência de fundamentação se o Magistrado deduziu as razões de fato e de direito que levaram ao seu convencimento, em estrita observância à norma do artigo antes mencionado.
3. Não há impedimento à formulação de pedido de gratuidade de justiça no curso do processo, porquanto o benefício pretendido pode ser requerido a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição, inclusive em sede de contrarrazões. No caso, a parte ré não comprovou a situação de impossibilidade de suportar as despesas processuais, motivo pelo qual, o benefício deve ser negado.
4. O Enunciado 153 da III Jornada de Direito Civil prevê que “na simulação relativa, o negócio simulado (aparente) é nulo, mas o dissimulado será válido se não ofendera lei nem causar prejuízos a terceiros”.
5. No caso, a escritura pública firmada expressa que o de cujus vendeu à ré o imóvel descrito pelo valor de R$250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais). Entretanto, a própria ré reconhece que as partes, de fato, celebraram um contrato de doação do imóvel. Para corroborar sua alegação, trouxe aos autos o instrumento particular de cessão de direitos de doação do imóvel a favor da ré anteriormente firmado.
6. Tendo em vista que a própria ré reconheceu que não existiu pagamento para a compra e venda, e sendo este um elemento essencial da compra e venda, consoante artigo 481 do Código Civil, resta caracterizado que compra e venda de fato não houve.
7. Por outro lado, a ré demonstrou que o de cujus tinha a intenção de doar o imóvel para ela, o que ficou demonstrado pelo instrumento particular de doação e pela compra e venda que visava em verdade transferir o bem para a ré.
8. Os elementos coligidos corroboram o fato de que o de cujus estava lúcido e em domínio pleno de suas faculdades mentais. Ademais a doação não causa prejuízo a direito da autora.
9. Preliminar de incompetência do juízo e nulidade da r. sentença rejeitadas. Apelo conhecido e desprovido. Honorários recursais fixados.